Tribunal: STF
Processo: ARE 1434849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO INCRA DE PROCEDER À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA INICIAL PARA QUE HAJA A APURAÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. TÍTULO JUDICIAL QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APENAS A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PONTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE SE EMPRESTAR À IMPUGNAÇÃO EFEITO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DISTORÇÕES QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO CÁLCULO DA DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL QUE JÁ SE BASEOU NO VALOR ORIGINÁRIO DA OFERTA PARA APONTAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO LEGAL PREJUDICADO.



    1. A questão que se coloca nos autos do presente agravo de instrumento é a de se saber se os cálculos apresentados pela empresa expropriada em ação de desapropriação são os corretos ou se, ao revés, a impugnação do INCRA quanto ao valor da terra nua deveria ter prevalecido perante o juízo de primeiro grau.



    2. Com efeito, o INCRA se insurgiu contra a fixação da diferença devida a título de terra nua pontuando que o valor histórico da oferta, fixado para janeiro de 1996, deveria ser atualizado para maio de 1997, já que este foi o momento em que a perícia judicial teve lugar. Desta forma, o valor inicialmente ofertado pela autarquia estaria corrigido para o mesmo mês e o mesmo ano de referência do montante indenizatório efetivamente devido, com o que a comparação entre um montante e outro poderia ser realizada de maneira adequada, sem distorções de qualquer espécie.



    3. Ocorre, porém, que a pretensão recursal deduzida pelo INCRA não pode ser acolhida, por uma razão fundamental, de ordem processual. Na sentença da ação de desapropriação, o imóvel objeto daquele litígio foi incorporado ao patrimônio público, mediante indenização que tomou em conta o valor da terra nua, das benfeitorias, dos juros moratórios, dos juros compensatórios e da verba honorária. Quanto ao valor da terra nua, o juízo de primeira instância foi assertivo ao dizer que haveria correção monetária, mas que a atualização dos valores envolvidos se iniciaria apenas e tão somente a partir da data do laudo pericial, considerando, para tanto, as orientações que decorriam do próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    4. A sentença em referência veio a transitar em julgado, dando-se início, então, à fase de cumprimento de sentença em que a decisão ora atacada veio a ser proferida. Ao fixar a diferença existente entre o montante inicialmente ofertado pelo INCRA pela terra nua e o montante fixado em juízo, o magistrado a quo tomou em conta o valor histórico da oferta (janeiro de 1996) e procedeu à sua comparação com o montante indicado no laudo pericial (entregue pelo expert em maio de 1997), este último devidamente atualizado para setembro de 2019. Ao assim decidir, o juízo a quo nada mais fez do que dar cumprimento à sentença que transitara em julgado, porque o comando sentencial havia sido claro no sentido de que a atualização do valor da terra nua somente teria início a partir da data do laudo pericial, em atenção ao Manual de Cálculos da Justiça Federal, e o montante da oferta inicial do INCRA era evidentemente anterior a este marco.



    5. Se a autarquia tinha alguma objeção quanto ao termo inicial da correção monetária, pretendendo que o valor histórico da oferta inicial fosse corrigido para o mesmo mês de referência que o valor apurado pelo perito judicial, deveria ter recorrido deste ponto da sentença no momento e na forma adequada. A insurgência deveria, assim, ter sido veiculada por intermédio de recurso de apelação que poderia ter sido interposto em face da sentença proferida na ação de desapropriação. Entretanto, o INCRA não recorreu quanto ao ponto, e a sentença veio a passar em julgado também quanto a este aspecto.



    6. Não pode a autarquia, agora, pretender a reforma da sentença passada em julgado na ação de desapropriação quando o feito já corre em cumprimento de sentença. Afirmar que os cálculos da empresa expropriada estão equivocados porque não corrigiram o valor histórico da oferta inicial é o mesmo que pretender rediscutir um aspecto claro e evidente da sentença transitada em julgado, o que, por óbvio, não é viável, porque a impugnação ao cumprimento de sentença não tem a aptidão de revolver a matéria debatida na fase de conhecimento, devendo apenas se centrar na exatidão dos cálculos à luz dos parâmetros contidos no título judicial e nas demais matérias constantes de rol taxativo do art. 534 do CPC/2015.



    7. Admitir-se o contrário seria o mesmo que emprestar à impugnação ao cumprimento de sentença um efeito rescisório, algo não admitido pelo sistema processual vigente (TRF 3ª Região, 8ª Turma, AI 5000440-22.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 05/06/2019, Intimação via sistema DATA: 07/06/2019).



    8. A sentença havia determinado a correção monetária do valor da terra nua apenas a partir da data da perícia porque o expert tomou em conta precisamente o preço inicialmente ofertado pelo INCRA para janeiro de 1996, não procedendo a atualizações no momento da elaboração do laudo pericial. Desse modo, não há defasagem entre o preço inicialmente ofertado pelo INCRA e os montantes apurados no laudo pericial que veio a ser acolhido em juízo, porquanto ambos os valores envolvidos na apuração de tal diferença foram tomados para janeiro de 1996, não havendo quaisquer diferenças a título de correção monetária que devam ser suprimidas para evitar distorções no cálculo. Por outras palavras, tanto o minuendo quanto o subtraendo da diferença apurada pelo perito judicial estavam fixados para o mesmo mês de referência (janeiro de 1996), não havendo motivo para acolher a pretensão recursal do INCRA mesmo que se afastasse o trânsito em julgado da questão. Sendo assim, o pleito recursal deve ser desprovido. Com base nessa constatação, cai por terra o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo INCRA, abrindo-se a possibilidade de que a empresa expropriada tenha o precatório integral expedido em seu favor, já que a dúvida sobre a diferença devida a título de indenização pela terra nua fica devidamente dirimida e afastada nesta oportunidade.



    9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo legal prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXIV, e 184, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente